Tribunal: TJES
Processo: 5009552-31.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009552-31.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCAS RIBEIRO DE VASCONCELOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5009552-31.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LUCAS RIBEIRO DE VASCONCELOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO REVISIONAL FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por LUCAS RIBEIRO DE VASCONCELOS contra decisão monocrática que não conheceu de Revisão Criminal, por ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal. Na ação revisional, o agravante pleiteia a nulidade da decisão de pronúncia proferida nos autos da ação penal nº 0018335-13.2015.8.08.0012, na qual foi condenado por homicídio consumado e tentado (art. 121, §2º, I, e art. 121, §2º, I c/c art. 14, II – duas vezes –, na forma do art. 69, todos do CP), à pena de 29 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a revisão criminal pode ser admitida para discutir nulidade da decisão de pronúncia, sem a demonstração de violação ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme as hipóteses restritas do art. 621 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui caráter excepcional e pressupõe fundamento vinculativo, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, que exigem demonstração de erro judiciário, contrariedade à lei penal ou prova da inocência do condenado.

A impugnação da decisão de pronúncia não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de admissibilidade da revisão criminal, tendo em vista tratar-se de decisão interlocutória mista que deve ser atacada por recurso próprio, sob pena de preclusão.

O pedido revisional formulado pelo agravante revela mero inconformismo com a condenação e tentativa de reanálise do conjunto fático-probatório já examinado, o que é vedado em sede de revisão criminal, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de fato novo, prova nova ou qualquer elemento apto a infirmar o julgado impede o conhecimento da revisão criminal e, por conseguinte, o provimento do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal é ação de natureza excepcional e de fundamentação vinculada, admitida apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 621 do CPP.

Não se admite revisão criminal com base em nulidade da decisão de pronúncia, por ausência de trânsito em julgado dessa fase e existência de via recursal adequada.

A reanálise do conjunto fático-probatório sem a apresentação de prova nova ou fato novo não autoriza o ajuizamento de revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, incisos I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 638.379/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.05.2021, DJe 21.05.2021; STJ, HC 206.847/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5009552-31.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LUCAS RIBEIRO DE VASCONCELOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por

LUCAS RIBEIRO DE VASCONCELOS
, contra a decisão monocrática registrada sob o Id nº 14666865, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (Id nº 14816434), alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Para contextualizar, o agravante propôs ação revisional pleiteando a nulidade da decisão de pronúncia proferida nos autos da ação penal nº 0018335-13.2015.8.08.0012, no bojo da qual o ora agravante foi condenado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso I, e artigo 121, §2º, inciso I c/c artigo 14, inciso II (duas vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 29 (vinte e nove) anos de reclusão, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender o requerente, ora agravante, unicamente discutir nulidade referente à decisão de pronúncia, a qual possui natureza interlocutória mista, desrespeitando, portanto, a norma adjetiva penal expressa no art. 621 do Código de Processo Penal, acerca do cabimento da revisão criminal.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, comportando esta ação fundamentação vinculada e restritiva. Isso porque, a desconstituição da coisa julgada material representa medida de exceção, uma vez que sucumbe a segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pela decisão hostilizada.

Nesse caso, não é possível conhecer da irresignação, considerando, ainda, que poderia o pleito ter sido discutido através de recurso próprio, que não foi interposto em momento oportuno, restando a matéria preclusa.

É neste mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. REVISÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA. QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
2. Para que o pedido revisional seja admitido, nos termos do inciso I, do art. 621 do Código de Processo Penal, é necessária a demonstração de que a condenação se deu em contrariedade com o texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, circunstâncias devidamente afastadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
[...]
4. Pretensão defensiva que se resume à reapreciação do quadro fático-probatório dos autos, já analisado em sede de apelação criminal, o que é inadmissível nos termos da jurisprudência desta Corte, pacificada no sentido "do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP." (HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 25/2/2016). 5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 638.379/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 21/5/2021).

Portanto, as alegações apresentadas não refletem nenhuma das condições de admissibilidade da revisão criminal, fugindo, portanto, das enumerações taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal.

A toda evidência, o pleito revisional traduz mero inconformismo com a decisão condenatória, pretendendo-se, tão somente, a reanálise dos elementos já apreciados nos autos.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em suas contrarrazões, ao asseverar que
“[...
]
não há dúvidas de que a pretensão ora requerida já foi integralmente analisada por esse E. Tribunal e, à míngua de qualquer novo elemento, não pode ser revista em excepcional sede revisional, sendo de rigor reconhecer a inadequação da via eleita, que tem como escopo sanar erro técnico ou injustiça da condenação
[...]
”.

Assim, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu do pleito revisional.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.